Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO E PELO LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas, quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela, conforme demonstrado pelo laudo pericial, e não propriamente se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima se reveste de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova.

3. Cabível o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial e na forma qualificada, quando o réu, embora tenha negado a prática do crime, confirmou que empurrou a vítima para fazer cessar injusta agressão.

4. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, desde que não se trate de caso de multirreincidência.

5. Impõe-se o regime semiaberto para iniciar o cumprimento da pena ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidente, cujas circunstâncias judiciais lhe são em sua maioria favoráveis.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.